Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-71.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001282-71.2017.8.14.0015

APELANTE: THALISSON FARIAS BORGES, DAVID BAIA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA E DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERDA DE RIM PELA VÍTIMA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO
.
SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
THALISSON FARIAS BORGES
e
DAVID BAIA ANDRÉ
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, com penas fixadas em 13 anos e 4 meses de reclusão para o primeiro apelante e 15 anos e 6 meses de reclusão para o segundo. Consta que os acusados, em comunhão de esforços com um adolescente, subtraíram bicicleta das vítimas mediante grave ameaça com arma branca e desferiram golpes de faca contra uma delas, atingindo regiões vitais, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão de pronto atendimento médico. As defesas sustentam, respectivamente, a revisão da dosimetria da pena e a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante DAVID BAIA ANDRÉ; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância prevista no
art. 29, §1º, do Código Penal

Brasileiro
; e (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante THALISSON FARIAS BORGES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma branca utilizada no crime, apreensão da bicicleta subtraída e da camisa suja de sangue, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva resulta de conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelos relatos das vítimas e pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados logo após o fato, circunstância que evidencia o vínculo direto dos agentes com a prática criminosa.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados em juízo e em consonância com as demais provas, constituem meio probatório idôneo para embasar decreto condenatório, inexistindo impedimento ou suspeição em razão da função exercida.

A causa de diminuição da participação de menor importância não se aplica quando evidenciada coautoria com divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes, sendo cada conduta essencial para a execução do delito.

A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
e considera de forma fundamentada as circunstâncias judiciais do
art. 59 do mesmo diploma legal
.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente diante do elevado grau de violência empregado na execução do crime, caracterizado pelos diversos golpes de faca desferidos contra a vítima durante a prática do roubo.

As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base quando demonstrada gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, como a debilidade permanente da vítima decorrente da perda de um rim.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

A fração de diminuição da tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução mínima quando o agente se aproxima da consumação do resultado morte ao atingir regiões vitais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor para fundamentar condenação em crimes patrimoniais praticados com violência.

Os depoimentos de agentes públicos prestados em juízo constituem prova idônea quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância quando demonstrada coautoria com divisão de tarefas entre os agentes.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando evidenciada gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, como a debilidade permanente da vítima.

A fração de diminuição da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, admitindo redução mínima quando o agente se aproxima da consumação do resultado pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II; 29, §1º; 33; 59; 68; 157, §3º, II. CPPB, art. 386, VII. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 247.565/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 04.12.2024; STF, HC 223.425-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.035.719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THALISSON FARIAS BORGES
e
DAVID BAIA ANDRÉ
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, fixando as penas definitivas em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa para THALISSON FARIAS BORGES e 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa para DAVID BAIA ANDRÉ. Consta, ainda, que o réu DAVID BAIA ANDRÉ foi condenado também pelo crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, enquanto em relação a THALISSON FARIAS BORGES foi declarada extinta a punibilidade quanto a este delito em razão da prescrição.

Constou da denúncia que (ID.28963730), no dia 28 de janeiro de 2017, por volta de 00h30min, nas imediações da Rua Ceará, próximo ao Condomínio Imperial, bairro Estrela, no município de Castanhal/PA, os acusados, agindo em comunhão de esforços com um adolescente, abordaram as vítimas NICK DOUGLAS DE ANDRADE BARROSO e TÁSSIA ÍVILA ARAÚJO FARIAS, subtraindo, mediante grave ameaça exercida com arma branca, uma bicicleta que se encontrava na posse da vítima. Durante a ação criminosa, após a resistência da vítima NICK DOUGLAS, foram desferidos diversos golpes de faca contra ele, atingindo-o no peito e nas costas, lesões que não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão do pronto atendimento médico prestado.

Sobreveio sentença condenatória (ID.28963890) que constatou a materialidade delitiva com base no boletim de ocorrência, no auto de apreensão da faca utilizada no crime, na camisa suja de sangue e na bicicleta subtraída (IDs.

28963731
, pág.4 e
28963732
, págs.11-12), bem como nos depoimentos colhidos em juízo. A autoria delitiva foi atribuída aos acusados a partir dos relatos das vítimas e dos guardas municipais responsáveis pela abordagem e prisão dos envolvidos logo após o fato. Na dosimetria da pena, o Juízo de origem considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconheceu a incidência da tentativa e aplicou as penas acima indicadas.

Irresignada, a defesa de THALISSON FARIAS BORGES interpôs recurso de apelação (ID.28963942), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena. Argumenta que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas negativamente de forma indevida, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal. Sustenta, ainda, a superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das circunstâncias atenuantes reconhecidas, bem como pleiteia a aplicação da fração máxima da causa de diminuição relativa à tentativa.

Por sua vez, a defesa de DAVID BAIA ANDRÉ interpôs recurso de apelação (ID.28963953), alegando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, sustentando a inexistência de provas robustas capazes de demonstrar sua participação na prática delitiva. Aduz, ainda, que a confissão parcial prestada em juízo não poderia ser utilizada isoladamente como fundamento para o decreto condenatório, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do
art. 29, §1º, do Código Penal

Brasileiro
, bem como a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição referente à tentativa.

Em contrarrazões (ID.28963956), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, destacando os depoimentos das vítimas e dos agentes responsáveis pela prisão dos acusados, bem como as provas materiais apreendidas logo após a prática delitiva.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.30681986) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos de apelação, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por THALISSON FARIAS BORGES e DAVID BAIA ANDRÉ, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante DAVID BAIA ANDRÉ; (ii) pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) insurgência da defesa de THALISSON FARIAS BORGES quanto à dosimetria da pena.

II.1 – Da alegada insuficiência probatória

No mérito, a defesa de DAVID BAIA ANDRÉ sustenta a inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, postulando sua absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apresentação e apreensão da faca utilizada na ação criminosa, pela apreensão da camisa suja de sangue e da bicicleta subtraída, além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que a condenação não se funda em elemento isolado, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente.

Os relatos das vítimas demonstram a dinâmica do crime e indicam a atuação conjunta dos agentes na prática delitiva. Ademais, os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados corroboram integralmente a narrativa apresentada pelas vítimas.

Conforme se extrai dos autos, após o acionamento das autoridades, a equipe da guarda municipal realizou diligências e localizou os acusados cerca de vinte minutos após o fato, sendo THALISSON FARIAS BORGES encontrado na posse da bicicleta subtraída e da arma branca utilizada no delito.

Tal circunstância evidencia o vínculo direto entre os agentes e a prática criminosa.

Cumpre ressaltar, ainda, que o conjunto probatório revela-se coerente e convergente, inexistindo contradições relevantes entre os depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais, circunstância que reforça a confiabilidade da prova oral produzida em juízo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos de policiais ou agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé ou interesse na imputação injusta.

Nesse sentido, os tribunais superiores e estaduais têm reiteradamente validado tais depoimentos, considerando-os de especial valor probatório.

“APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO E TENTADO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE OS RÉUS PRATICARAM EFETIVAMENTE O CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (3) DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR VÁLIDO E COESO COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) GRAVE AMEAÇA VERBAL E VIOLÊNCIA CONFIGURADAS. (5) CONCURSO DE AGENTES. (6) CRIME DE ROUBO TENTADO. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". CONDENAÇÃO. (8) RÉU RAFAEL CONCEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. (9) RÉU ALEXSANDRO DE ASSIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (10) TENTATIVA. FRAÇÃO MANTIDA. (11) RÉU RAFAEL CONCEIÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. (12) RÉU ALEXSANDRO DE ASSIS. REGIME ABERTO MANTIDO. (13) NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. 1. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de roubo majorado e tentado. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. 2. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (RHC 247.565/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - j. em 04/12/2024 – Dje de 05/12/2024; RHC 207.428 AgR/SC – Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – Dje de 26/05/2022; HC 207.000-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 04/11/2021 – Dje de 11/11/2021; RHC 119.439/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 25/02/2014 – Dje de 05/09/2014; AI 854523 AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – j. em 21/08/2012 – Dje de 05/09/2012) e do STJ [HC 775.546/SC – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – j. em 12/11/2024 - DJe de 19/11/2024; AgRg no HC 849.435/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 4/3/2024 - DJe de 7/3/2024; AgRg no HC 771.598/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Sexta Turma – j. em 19/9/2023 - DJe de 21/9/2023; AgRg no AREsp 2.035.719/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 27/9/2022 - DJe de 30/9/2022; AgRg no HC 647.779/PR – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 24/5/2022 - DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.969.032/RS – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - Sexta Turma – j. 17/5/2022 - DJe de 20/5/2022].
3. Validade do depoimento de policial militar. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais
. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021). 4. Crime de roubo. Caracteriza a grave ameaça verbal contra a vítima o anunciar do assalto, objetivando a atividade finalística para atemorizá-la e dela retirar qualquer pretensão de resistência, não importando os meios empregados, bastando, portanto, ser induvidoso que em razão daquele comportamento tenha ela ficado amedrontada durante a ação criminosa. Precedentes do STJ (REsp 2.040.087/RS – Rel. Min. Jesuíno Rissato – j. em 18/04/2023 – DJe de 20/04/2023 e REsp 2.020.402/RS – Rel. Min. Jorge Mussi – j. em 30/09/2022 – DJe de 03/10/2022). Não bastasse, caracteriza a violência tipificadora do roubo a energia física exercida pelo agente contra a vítima, de modo excessivo e indevido, objetivando a atividade finalística para atemorizá-la e dela retirar qualquer pretensão de resistência, não importando os meios empregados, bastando ser induvidoso que em razão daquele comportamento ela ficou amedrontada durante a ação criminosa. Precedentes do STJ (HC 950.845/SC – Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. em 12/11/2024 - DJe de 19/11/2024; REsp 2112785/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. em 08/12/2024 - DJe de 10/10/2024; AREsp 2.627.397 – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. em 30/09/2024 - DJe de 01/10/2024; AgRg no HC 618.574/SC – Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma – j. em 3/8/2021 - DJe de 6/8/2021; AgRg nos EAREsp 1.267.357/MG – Rel. Min. Nefi Cordeiro - Terceira Seção – j. em 22/5/2019 - DJe de 30/5/2019). 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 6. Crime de roubo majorado e tentado, certo que iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Inteligência do art. 14, II, do Código Penal. 7. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator)– constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022). 8. Réu Rafael Conceição. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferre Olivé, Miguel Ángel Núnez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito. A condenação definitiva por processo criminal anterior, com trânsito em julgado posterior à data da prática dos fatos ora analisados, embora não possa gerar reincidência, é apta a caracterizar maus antecedentes. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, A. Silva Franco e J. Belloque. Precedentes do do STF (ARE 1.289.175 AgR/PR – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 21/09/2021 – DJe de 07/02/2022; RHC 194.878/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 29/03/2021 – DJe de 01/06/2021; HC 82.202/RJ – Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – 2ª Turma – j. em 29/10/02) e do STJ (AgRg no HC 787.554/PE – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023; AgRg no HC 768.871/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022; AgRg no AREsp 35.077/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze – 5ª Turma – j. em 02/04/2013). 9. Réu Alexsandro de Assis. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Possibilidade. O Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal. 10. Terceira fase. Reconhecimento da tentativa. A definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Aliás, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 212.461-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 10/03/2023; RHC 205.583/SC – Rel. Min. ROSA WEBER – j. 15/09/2021 – DJe de 17/09/2021) e do Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no HC 763.135/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 24/4/2023 - DJe de 28/4/2023; AgRg no HC 784.577/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 24/4/2023 - DJe de 27/4/2023). 11. Réu Rafael Conceição. Regime prisional semiaberto. As mesmas razões que levaram ao exasperamento da pena-base servem de fundamento para justificar a imposição do regime prisional fechado para o réu, nos exatos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Corolário disso, era medida de rigor o regime prisional mais gravoso, ante as notas de má conduta social, o timbre de desajustada personalidade e o dolo exacerbado do agente, sem se olvidar dos maus antecedentes, a revelar-se imperiosa. Correlação entre o art. 59, "caput" e o art. 33, § 3º, ambos do Código Penal. Precedentes do STF (HC 222.163-AgR/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 209.906-AgR/PR – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022 e HC 203.078-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 03/08/2021 – DJe de 09/08/2021) e do STJ (AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/03/2023; AgRg no HC 780.147/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 10/03/2023 e AgRg no HC 671.540/PB – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023). 12. Réu Alexsandro de Assis. Regime prisional aberto. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. Seria medida de rigor, portanto, a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena do réu, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (crime praticado com grave ameaça verbal, violência e em concurso de agentes), a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF (HC 224.572/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 03/02/2023 – Dje de 06/02/2023; HC 221.410/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 19/10/2022 – Dje de 20/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 1.934.257/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 14/3/2023 - DJe de 24/3/2023; AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 761.265/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2.179.720/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 18/10/2022 - DJe de 24/10/2022). Contudo, ante a concordância Ministerial, permanece o regime prisional aberto. 13. Negado provimento ao recurso defensivo.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15011961120198260536 São Vicente, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 08/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025
) (G.N.).”

“APELAÇÕES. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO NA ORIGEM. PROVAS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova. Confissão parcial em sede policial. Disparos de arma de fogo contra a vítima durante o roubo evidenciando animus necandi.
Nulidade das provas obtidas pela guarda municipal. Inocorrência. Atuação dentro das atribuições legais e constitucionais. Abordagem em situação de flagrante delito. Validade dos depoimentos dos guardas municipais em harmonia com as demais provas dos autos. Precedentes do STF (ADPF 995/DF) e STJ (AgRg no HC 921.405/SP).
Configuração do crime de latrocínio na forma tentada. Inaplicabilidade das majorantes do roubo ao latrocínio. Precedentes. PENAS. Primeira fase: pena-base no mínimo legal (20 anos). Não acolhimento da exasperação pela não recuperação da res furtiva. Desfalque patrimonial é circunstância intrínseca ao tipo penal. Segunda fase: reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena (Súmula 231/STJ). Não incidência da confissão espontânea. Confissão parcial e retratação em juízo. Terceira fase: redução de 2/3 pela tentativa incruenta. Pena final: 6 anos e 8 meses de reclusão e 3 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Inicial fechado. Hediondez do delito, quantum da pena e gravidade concreta da conduta. Inviabilidade de sursis ou substituição da pena corporal. Irrelevância da detração para fixação do regime. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar o réu por latrocínio tentado. Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena. Expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15005305620228260616 Itaquaquecetuba, Relator: Gilda

Alves Barbosa

Diodatti, Data de Julgamento: 19/12/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024
) (G.N.).”

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório se revela suficiente para sustentar a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 – Da participação de menor importância

A defesa de DAVID BAIA ANDRÉ requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Todavia, a tese não merece prosperar.

A análise do conjunto probatório demonstra que os acusados agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios na prática delitiva.

A atuação conjunta dos agentes foi essencial para a execução do crime, não sendo possível reconhecer participação meramente acessória ou de reduzida relevância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a minorante em casos de coautoria com divisão de trabalho.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Firmou-se nesta Corte a orientação de que
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 2. Com amparo no suporte fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus, seus amigos, para a consumação do roubo, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. Segundo delineado no aresto, a conduta do ora recorrente foi relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois possibilitou, além da identificação física da vítima, sua rotina detalhada, informações que foram repassadas aos executores. Essas circunstâncias indicam coautoria, e não participação de menor relevância. 3. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o réu ou considerar sua participação como de menor importância, na forma pretendida pela defesa, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024
) (G.N.).”

Ao contrário, a dinâmica dos fatos revela que a presença dos acusados contribuiu de maneira decisiva para o êxito da empreitada criminosa, circunstância que afasta a incidência da referida causa de diminuição.

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância
2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 0703550-88.2022.8.07.0011 1818024, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024
) (G.N.).”

Assim, não há elementos nos autos que autorizem o reconhecimento da participação de menor importância.

II.3 – Da dosimetria da pena

A defesa de THALISSON FARIAS BORGES sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Verifica-se que o Juízo sentenciante observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo

diploma legal
.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da acentuada reprovabilidade da conduta do apelante, que desferiu diversos golpes de faca contra a vítima durante a prática do roubo, demonstrando elevado grau de violência na execução do delito.

Quanto às consequências do crime, restou evidenciado que a vítima sofreu graves lesões decorrentes da agressão, inclusive com a perda de um rim, circunstância que revela gravidade concreta e permanente do dano causado, ultrapassando de forma significativa o resultado normalmente esperado para o tipo penal do roubo, o que justifica a exasperação da pena-base.

A jurisprudência confirma que tal consequência grave e permanente autoriza a valoração negativa desta circunstância judicial.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO - DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO RENAL PARA A VÍTIMA DO DELITO TENTADO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO A SER ADOTADA PELA TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS - REDUÇÃO MÍNIMA.
01. Considerando que para a vítima do delito tentado resultou debilidade permanente na função renal, em razão da perda de um dos rins, mostra-se correto o exame desfavorável das consequências do crime e a imposição de pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
02. A fração redutora imposta para o crime na modalidade tentada deve levar em consideração os atos executados pelo agente durante o iter criminis percorrido. Assim, tendo o acusado se aproximado da meta optata, ao atingir a vítima em regiões vitais, há de ser aplicada a fração mínima de um terço em virtude da norma de extensão da figura típica prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 00287383320208130301, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2023
) (G.N.).”

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem mostra-se concreta e idônea, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base.

No tocante à alegação de superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, não há como acolher a tese defensiva.

O entendimento consolidado na jurisprudência permanece no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual correta a sentença ao aplicar o referido entendimento.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa, observa-se que o delito esteve próximo da consumação, sendo frustrado apenas em razão do pronto atendimento médico prestado à vítima.

Com efeito, os golpes desferidos atingiram regiões vitais do corpo da vítima, ocasionando lesões gravíssimas e a perda de um rim, circunstância que evidencia que o agente percorreu praticamente todo o
iter criminis
, aproximando-se sobremaneira da consumação do resultado morte.

O critério para definição do percentual de redução é o
iter criminis
percorrido, e, no caso, o agente aproximou-se sobremaneira do resultado.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO - DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO RENAL PARA A VÍTIMA DO DELITO TENTADO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO A SER ADOTADA PELA TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS - REDUÇÃO MÍNIMA. 01. Considerando que para a vítima do delito tentado resultou debilidade permanente na função renal, em razão da perda de um dos rins, mostra-se correto o exame desfavorável das consequências do crime e a imposição de pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
02. A fração redutora imposta para o crime na modalidade tentada deve levar em consideração os atos executados pelo agente durante o iter criminis percorrido. Assim, tendo o acusado se aproximado da meta optata, ao atingir a vítima em regiões vitais, há de ser aplicada a fração mínima de um terço
em virtude da norma de extensão da figura típica prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 00287383320208130301, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2023
) (G.N.).”

Diante dessas circunstâncias, mostra-se adequada a fração de diminuição aplicada pelo Juízo de origem.

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
THALISSON FARIAS BORGES
e
DAVID BAIA ANDRÉ
, já devidamente qualificados nos autos

e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026